Tribunal: TJPA
Processo: 0800063-18.2021.8.14.0025
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800063-18.2021.8.14.0025

RECORRENTE: MATEUS CARVALHO CONCEICAO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA BASEADO NA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2. Outrossim, “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJ-DF, RESE 0000298-86.2001.8.07.0001, Relatora Desembargadora Simoni Lucindo, 1ª Turma Criminal, julgamento: 04/05/2023, publicação: 13/05/2023), hipótese retratada nos autos, eis que não restou comprovado, estreme de dúvida, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

3. Assim, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DO RÉU.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo [...], sob pena de afronta à soberania do Júri”

(STJ, AgRg no AREsp n. 2102683/TO, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, Data de Julgamento: 23/08/2022, DJe: 26/08/2022).

5. Na hipótese dos autos, a tese de desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal leve não se mostra cabível, diante da impossibilidade de aferição segura quanto à real intenção do agente de matar a vítima, inexistindo prova inconteste que autorize a desclassificação pretendida na via recursal, competindo ao Tribunal do Júri apreciar o pleito desclassificatório e a existência ou não do
animus necandi
na conduta do réu.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENA
L do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 28/08/2023 a 04/09/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 04 de setembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
MATEUS CARVALHO CONCEIÇÃO
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Itupiranga

que pronunciou o réu pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, inciso II, do CP

(homicídio qualificado por motivo fútil).

Narra a denúncia que no dia 09 de fevereiro de 2021, por volta das 18h, o denunciado encontrava-se ingerindo bebida alcoólica no bar da Fátima, na cidade de Itupiranga, quando a vítima Sebastião Santana da Silva chegou ao local e passou a cobrar-lhe o valor de R$4,00 (quatro reais) referente a uma dívida outra contraída, ocasião em que o denunciado informou à vítima que não possuía o referido valor, razão pela qual iniciaram uma discussão e, em seguida, travaram luta corporal, tendo o denunciado se armado com um taco de sinuca e desferido um golpe contra a cabeça da vítima, que caiu ao chão. Ato contínuo, o denunciado continuou a desferir diversos golpes contra a cabeça da vítima com o taco de sinuca, mesmo esta já estando lesionada e sem esboçar reação alguma de defesa, tendo a agressão cessado somente após a intervenção de populares. Em seguida, a vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital onde veio a óbito. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso II do CP. (ID 12267957)

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de decisão que pronunciou o réu em razão da prática do crime previsto no art. 121. § 2º, inciso II, do CP, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 12268169).

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso objetivando em razões recursais a reforma da sentença objurgada para reconhecer a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa ou a desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal previsto no art. 129 do CP, por ausência da intenção de matar a vítima (ID 12268204).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com manutenção da sentença de pronúncia (ID 12268207).

O juízo singular, em sede de retratação, manteve

a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID 12268210).

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 13534689).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do
meritum causae
.

O presente recurso tem por objetivo a absolvição do recorrente sob o argumento de ter agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal, ressaindo, no ponto, que o acusado reagiu a injusta agressão e não teve intenção de ceifar a vida da vítima.

Bem delimitadas as teses recursais, importa consignar que
“o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2263936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023, cf.
https://bit.ly/3LvF566
).

Seguindo a linha de intelecção perfilhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o contexto probatório demonstra a ocorrência da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria com relação ao crime imputado na exordial acusatória.

A
materialidade
delitiva restou provada através do
Laudo de Necropsia Médico-Legal
da vítima Sebastião Santana da Silva, que atesta a
causa mortis
em razão de edema cerebral e traumatismo crânio encefálico devido fratura de base do crânio decorrente de homicídio por espancamento (ID 12268167), enquanto os
indícios de autoria
exsurgem da prova testemunhal colhida na fase inquisitorial e em juízo, sendo suficientes para embasar a decisão de pronúncia.

Não obstante, a defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de que o réu agiu acobertado pela
excludente de ilicitude do crime configurada pela legítima defesa
, sustentando que reagiu para defender-se de injusta agressão da vítima.

Ressalte-se que o réu, em seu interrogatório, confessou que agrediu fisicamente a vítima, porém argumentou que foi agredido primeiro e não tinha intenção de matá-la, sendo que a motivação do crime foi uma dívida de R$ 4,00 (quatro reais).

A esse respeito o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento placitado no sentido de que “
o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito
próprio ou de outrem. Ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante. Exegese do art. 25, do Código Penal
” (AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021, cf.
https://bit.ly/3HPriFd
).

Na espécie, não é possível concluir, estreme de dúvidas, pelo preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 25 do CP, uma vez que não há provas da alegada agressão injusta e do uso moderado dos meios necessários, sendo certo que
“a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu
” (TJ-DF,
RESE 0000298-86.2001.8.07.0001
, Relatora Desembargadora Simoni Lucindo, Data de Julgamento: 04/05/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/05/2023).

Pelo contrário, ressai da prova produzida nos autos que o réu atingiu a vítima com diversos golpes de taco de sinuca na região da cabeça, prosseguindo nas agressões mesmo quando a vítima já estava no chão, não havendo indicativo de uso moderado dos meios necessários para repelir eventual agressão injusta, o que inviabiliza o acolhimento da tese de legítima defesa por ausência de prova inconteste de causa excludente do crime.

Do mesmo modo, não subsiste o pleito de
desclassificação
do delito ora imputado para o crime de lesão corporal previsto no art. 129 do Código Penal.

Isso porque, a despeito do argumento de que o réu não tinha a pretensão de matar a vítima,
não se vislumbra, nesse momento processual, a possibilidade de aferição segura quanto à real intenção do agente
, inexistindo prova segura que autorize a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal conforme pretende a defesa do recorrente, competindo ao Tribunal do Júri apreciar o pleito desclassificatório e a existência ou não do
animus necandi
na conduta do réu.

Nessa linha de intelecção, a Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que
“a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo [...], sob pena de afronta à soberania do Júri”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2102683/TO, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, Data de Julgamento: 23/08/2022, DJe: 26/08/2022, cf.
https://bit.ly/418M9de
).

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça compreende ser inviável, ante os indícios de que o acusado agiu com
animus necandi
, a desclassificação do delito de homicídio qualificado para o de lesão corporal (
vide
RESE n. 0001201-21.2015.8.14.0039, Relator Desembargador Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 01/06/2020, Data de Publicação: 06/07/2020, cf.
https://bit.ly/427mkvC
).

Por derradeiro, importante consignar que
“a
decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023, cf.
https://bit.ly/3KYChwI
).

Neste espeque, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Destarte, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como acolher as teses veiculadas no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão de pronúncia objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença de pronúncia proferida nos autos, com a consequente submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 11/09/2023